Tribunal: TJDFT
Processo: 0706146-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASES DE CÁLCULOS DISTINTAS. ORDEM PREFERENCIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que fixou os honorários advocatícios do patrono da parte autora foram em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por ela e os honorários do procurador do réu foram em 10% sobre o valor atualizado da causa. 1.2. Na apelação, a autora pede a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento da integralidade dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, seja promovida a redistribuição dos ônus com percentuais que correspondam à parcela de sucumbência de cada parte.
2. O artigo 85, §2, do CPC determina que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. É possível alcançar o proveito econômico obtido pela parte autora, mediante a soma das 12 parcelas do adicional de insalubridade a serem recebidos por ela, ao aplicar por analogia do critério previsto no artigo 85, §9, do Código de Processo Civil: “§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas”.
4. Os honorários devidos ao procurador do réu devem ser calculados sobre o valor da causa, considerando a impossibilidade de se mensurar o proveito econômico por ele obtido, nos moldes do que determina o artigo 85, §4, III, do CPC: “III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa”.
5. Diante do improvimento do recurso interposto pela autora, honorários recursais devidos ao advogado do réu majorados de 10% para 11% do valor atualizado da causa.
6. Recurso improvido.